Tribunal: STF
Processo: RE 293680
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTAS: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
Público. Vencimentos. Gratificação especial de localidade (GEL). Lei
 nº 8.270/91. Decreto-lei nº 493/92. Reexame de normas
infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição. Agravo
regimental não provido. Precedentes. Não cabe recurso extraordinário
 que tenha por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.